Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VENCIMENTOS. QUANTIA INSUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir à parte executada a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Logo, os ganhos de trabalhador autônomo somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC.
2. O colendo STJ tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. Neste descortino, a referida Corte Superior protegeu a dignidade do devedor, bem como assegurou o interesse do credor. Precedentes.
3. A constrição judicial resultaria em quantia suficiente para comprometer a subsistência mínima e de forma digna do devedor, considerando o contexto financeiro apresentado
4. Negou-se provimento ao recurso.